Tribunal: CARF
Processo: 13839.001282/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos recebidos, ao teor da legislação de regência (art. 121, parágrafo único, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001282/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos
recebidos, ao teor da legislação de regência (art. 121, parágrafo único, I do
CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001282/2010-31
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 13/16
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2007 de
R$ 1.486,19, de multa de ofício de R$ 1.114,64, e de juros de mora calculados até
02/2010 de R$ 289,95.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos de Instituto Nacional de Seguro Social, no valor de R$ 13.229,96.
Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos
1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Cientificado em 08/03/2010, o contribuinte apresenta, em 07/04/2010, a impugnação de
fls. 02/12, em que alega, em síntese, que:
1- como seu único rendimentos provém da Empresa em que laborava, onde consta seu
CPF/MF, o mesmo pensava que este repasse, ou seja, este rendimento omitido era
realizado pela Empresa, por isso sempre ficou tranquilo, pois imaginava que não
precisaria declarar seus ganhos de Pessoa Física, pois a Firma, porém é que compete
realizar este mister;
2- inconformado com a notificação de lançamento o impugnante, requer que Vossa
Senhoria digne-se de anular a presente notificação, haja vista que diante dos
documentos acostados na impugnação compete a Empresa Rápido Luxo Campinas
de Transporte Coletivo, devendo recair sobre a mesma tal encargo, logo a mesma
deixou de fazer;
3- há total descabimento da referida notificação de lançamento, uma vez que a cabe ao
Fisco (DRF), autuar a Empresa Empregadora a qual a mesma deveria repassar a
porcentagem devida por lei para o Estado, por ser este parte legitima;
4- por tratar-se de parte ilegítima a referida notificação de lançamento é nula de
pleno direito, com base nessa falha administrativa, que deixa claro a intenção dos
provedores das notificações e as multas incabíveis.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE RETENÇÃO DO IMPOSTO POR
ANTECIPAÇÃO.
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída
à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

Cientificado da decisão, em 13/11/2014 (fls. 41), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 12/12/2014, recuso voluntário (fls. 43/52), reportando-se e repisando
literalmente as alegações da peça impugnatória, alegando, em breve síntese, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva diante da inexistência de relação jurídico-tributária, porquanto cabe a fonte
pagadora Rápido Luxo Campinas de Campo Limpo Paulista/SP, como responsável tributária,
cumprir as obrigações legais e fiscais, repassando ao Fisco a porcentagem devida por lei sobre os
rendimentos pagos a seus empregados, trazendo jurisprudência do TRF4 e do STJ neste sentido
e, no mérito, pela anulação do débito fiscal, cabendo também à fonte pagadora, prestar as
devidas informações devidas sobre os corretos rendimentos pagos, figurando assim, o
contribuinte, como parte ilegítima para compor o presente feito. Cita jurisprudência TRF3.
Requer, ao final, a improcedência e nulidade do lançamento e da multa aplicada, com a
expedição de ofício à empresa Rápido Luxo Campinas de Campo Limpo Paulista/SP para que
apresente as devidas informações fiscais, e que a decisão a ser proferida seja fundamentada para
fins de prequestionamento constitucional, a fim de lhe garantir o amplo direito de defesa.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
documental e depoimento pessoal e testemunhal, necessários à fiel comprovação dos fatos ora
narrados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas no presente recurso são de natureza preliminar. Contudo e
a bem da verdade, tais alegações também complementam e se confundem as razões de mérito.
Sendo assim, com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
13.229,96, constatada em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/37) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 13/17), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem trazer aos autos a documentação comprobatória hábil e
consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão de rendimentos registrados em DIRF
pelo INSS, não remanescendo dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos por
omitidos, dos quais não houve insurgência na peça impugnatória, portanto incontroversos,
tornando-se definitivo o lançamento no particular – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
O impugnante se equivoca ao identificar como objeto do lançamento omissão de
rendimentos recebidos de Rápido Luxo Campinas Ltda. Esses rendimentos foram
corretamente oferecidos à tributação pelo contribuinte como se depreende da
Declaração de Ajuste apresentada (fls. 21/23).
Leitura mais atenta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 15), parte
integrante da Notificação de Lançamento, poderia ter esclarecido ao impugnante que a
omissão de rendimentos de que se trata corresponde a fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Em que pese o equívoco, considerando as alegações como contrárias aos rendimentos
recebidos do INSS, de melhor sorte não desfrutaria o impugnante, já que a obrigação
de oferecer o rendimento recebido na declaração de ajuste é do beneficiário e não
da pessoa jurídica responsável pela retenção.
Ao contribuinte cabe informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de
75% incidente sobre o valor do imposto apurado, conforme expressamente dispõe
o art. 44, I, da Lei 9.430/96.
A retenção na fonte é forma de pagamento antecipado do imposto de renda em que a
fonte pagadora atua como responsável tributário pela apuração, dedução e recolhimento.
Como se trata de mera antecipação do imposto, a retenção não extingue a obrigação
tributária.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída
à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
Apenas nos casos de retenção exclusiva na fonte, a fonte pagadora substitui o
contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição
passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus
do imposto seja o contribuinte.
No caso em tela, como se trata de rendimentos sujeitos ao regime de retenção por
antecipação, correto o lançamento que incluiu na base de cálculo do imposto
rendimentos não oferecidos à tributação de forma espontânea pelo contribuinte
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
De fato, em relação à preliminar de cerceamento do direito de defesa e reforçando
o acerto da decisão recorrida, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Logo, do ponto de
vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer
prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi
exercido a tempo e modo, com regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva, também nada a prover. As informações
trazidas pelo INSS apontam o Recorrente como beneficiário dos rendimentos recebidos, os quais
não foram em momento algum contestados, o que reforça a correção das informações lançadas
em DIRF, calhando na espécie a incidência do art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, os quais não contesta, não há como
desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, em relação ante da ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelo INSS e à mingua de comprovação
em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2007 dos rendimentos recebidos no
valor de 13.229,96 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário em litígio.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001282/2010-31

No que tange à aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar
revisado, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
No que tange ao pedido de dilação probatória, em especial em para juntada de
novos documentos e depoimento pessoal e testemunhal, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva quanto à omissão apurada e sequer contestada. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e ilegitimidade passiva e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original